Tribunal: TJDFT
Processo: 0029512-97.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Trata-se de apelação interposta pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra a sentença de ID 13479748, proferida em ação de revisão de benefício previdenciário complementar em que contende com CARLOS ALBERTO VIANA DE LACERDA. De acordo com a inicial, o autor pede a condenação da ré a: a) recalcular e pagar o benefício percebido de forma a incluir as horas extras e seus reflexos recebidos na reclamação trabalhista RT 0001181-50.2010.5.10.0017, com recálculo do salário de participação de 16/12/2000 a 16/01/2011 e b) recalcular o Benefício Especial Temporário – BET – e o Benefício Especial de Remuneração – BER – e efetuar o pagamento das diferenças que forem apuradas. Afirma que tem direito à revisão do benefício complementar de aposentadoria, do benefício especial temporário e do benefício especial de remuneração, em decorrência da incorporação ao seu salário de horas extras habituais e seus reflexos, por decisão da Justiça do Trabalho. Alega que houve recolhimento de valores no próprio processo trabalhista. Acrescenta que deve ser observada a manutenção do seu salário de participação, bem como que a ré revisou administrativamente o benefício de outros participantes que o solicitaram, agindo de forma desigual em relação ao seu pedido, que sequer foi respondido. Por fim, sustenta que os valores devidos devem ser atualizados monetariamente pelo INPC (ID 13479102). Por meio da sentença, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido encaminhado contra a requerida. Condeno a PREVI a revisar os benefícios concedidos ao autor (benefício principal) conforme a integração no salário de participação das horas extras e reflexos recebidos nos autos da reclamação trabalhista e a pagar as diferenças apuradas em razão de seu recálculo salarial relativamente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, devidamente acrescidas de correção monetária pelo INPC e de juros moratórios de 1% a contar da interpelação (31.10.14), tudo conforme parâmetros expostos na fundamentação. Fica resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Metade das custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação, pela parte requerida. Outra metade das custas e honorários no percentual de 10% da diferença entre o pedido e a condenação, pela parte autora. Com o trânsito em julgado e o recolhimento das custas finais, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se e intime-se.” (ID 13479748). Em sua apelação, a ré requer a reforma da sentença. Alega que é entidade fechada de previdência complementar, razão pela qual não aplica o CDC a ela. Defende que o STJ no julgamento do recurso repetitivo, Resp. 1.312.736/RS (Tema 955), reconheceu a impossibilidade de integração dos reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria. Afirma que não foi determinada na sentença a recomposição prévia e integral da reserva matemática contra ela, requisito essencial para o prosseguimento do feito. Defende que o cálculo da reserva matemática se refere a benefícios futuros, pois não existe reserva matemática para benefício pago de forma retroativa. Aduz a necessária reforma da sentença para que seja realizada a recomposição prévia e integral da reserva matemática com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial da PREVI, destacando que o valor da reserva matemática é apurado mensalmente, razão pela qual o valor deverá ser definido no mês em que for realizada a recomposição, quando, então, será implantado o novo valor de benefício para as competências futuras. Ressalta que com relação à condenação ao pagamento de competências passadas deve ser determinado o aporte desses recursos ao plano, declarando prescritos os direitos anteriores à propositura da demanda em razão da prescrição quinquenal. Argumenta que deve ser observado o teto contributivo previsto no art. 28, §3o, do regulamento. Por fim, frisa que sua condenação está condicionada à recomposição prévia da reserva matemática, onde somente ocorrerá a revisão do benefício, caso a parte autora cumpra com a sua parte, em verter os respectivos valores em seu favor. Conclui com a alegação de que a condenação em honorários foi excessiva, por isso deve ser reduzida (ID 13479750). Preparo recolhido (ID 13479750, fl. 43/44). Contrarrazões apresentadas (ID 13479752). É o relatório. Decido. O processamento do recurso deve ser sobrestado. É que, em 20.8.2019, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.778.938/SP e 1.740.397/RS, a matéria objeto do presente recurso foi afetada pela sistemática dos recursos especiais repetitivos, nos termos do art. 1.037 do CPC, tendo em vista a multiplicidade de recursos especiais com fundamento em idêntica questão de direito no que concerne à possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. Naquela ocasião, a Segunda Seção da Corte Superior de Justiça, nos termos do voto do Exmo. Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, com fundamento no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão, em âmbito nacional, do processamento de todos os processos pendentes que versem acerca da matéria afetada. Confira-se: “EMENTA PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA APÓS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INCLUSÃO NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Delimitação da controvérsia: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO PARA JULGAMENTO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ACÓRDÃO A Segunda Seção, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por maioria, suspendeu a tramitação de processos em todo território nacional, conforme proposta do Sr. Ministro Relator, para delimitar tese sobre o seguinte assunto: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti. Vencida a Sra. Ministra Nancy Andrighi quanto à afetação do processo e quanto à abrangência da suspensão de processos. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Brasília-DF, 20 de agosto de 2019 (Data do Julgamento)” Cabe ressaltar que o REsp 1.778.938/RS, especificamente, trata de outras verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça Trabalhista, que não as horas extraordinárias. Confira-se trecho do voto do Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator do Recurso Especial em comento: “Embora na fundamentação daquele julgado tenha sido examinada, de maneira geral, a possibilidade de revisão do valor da suplementação para incluir quaisquer verbas remuneratórias concedidas pela Justiça Trabalhista após a obtenção do benefício, o caso analisado tratou especificamente das horas extraordinárias. Assim, considerando as dúvidas que vêm surgindo nas Justiças locais, sobre a aplicabilidade dos entendimentos firmados no julgamento repetitivo aos pedidos de inclusão dos reflexos de outras verbas nos benefícios previdenciários complementares, entendo prudente a afetação do tema, para o fim de integração da tese fixada no paradigma.” Ante o exposto, considerando que as questões em debate nos presentes recursos versam sobre as mesmas matérias em discussão nos Recursos Especiais no 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1021) e em observância à decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final das controvérsias. Julgados os Recursos Especiais no 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1021), voltem os autos à imediata conclusão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator